Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727910-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GODOY AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 26878877, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação da agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI com a informação de que a empresa mudou do local indicado. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, fica a agravante intimada para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pelo agravado Banco PAN (ID 14861261 e seguintes) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator